Tribunal: TJSP
Processo: 2316174-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Teodoro Santos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória cumulada com indenizatória proposta contra a Caixa de Assistência aos

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento da gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilson Teodoro Santos contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação declaratória cumulada com indenizatória proposta contra a Caixa de Assistência aos Aposentados e Pensionistas (CAAP). O agravante alegou ser aposentado e ter juntado documentos que comprovariam sua hipossuficiência, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, especialmente diante da ausência de documentação comprobatória exigida pelo juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria a subsistência do requerente ou de sua família.
O agravante foi intimado a apresentar documentos comprobatórios de sua condição financeira, mas não juntou todos os documentos exigidos pela decisão de primeiro grau.
O relatório de informações financeiras indicou a existência de cinco contas bancárias ativas em nome do agravante, sendo apresentados extratos de apenas algumas delas, o que sugere possível ocultação de rendimentos.
A contratação de advogado particular, embora não seja suficiente para afastar o direito à gratuidade, deve ser considerada em conjunto com os demais elementos do caso.
A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada com cautela, considerando o impacto sobre os recursos públicos destinados à manutenção do sistema judiciário.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
Tese de julgamento:
A concessão da gratuidade de justiça exige prova suficiente da hipossuficiência econômica, não bastando alegações genéricas.
A ausência de documentos exigidos pelo juízo, especialmente quando considerados obrigatórios, autoriza o indeferimento do benefício.
A existência de múltiplas contas bancárias não justificadas pode indicar capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99.